Tribunal: TJBA
Processo: 8003310-05.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003310-05.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANE SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. HIPERVULNERABILIDADE. NULIDADE DE RENEGOCIAÇÕES. REVISÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. EARESP 676.608/RS (STJ). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de renegociações contratuais, à revisão de taxa de juros, à cessação de descontos e à restituição de valores, bem como à compensação por dano moral

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade das renegociações realizadas em 01/2023 e 05/2023; (ii) revisar o contrato originário, fixando a taxa de juros em 1,85% ao mês; (iii) determinar a suspensão dos descontos; (iv) condenar o réu à restituição em dobro de R$7.169,46; (v) condenar ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais; e (vi) fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação

3. Apelação interposta pela instituição financeira sustentando regularidade da contratação eletrônica com fundamento na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, inexistência de abusividade nas taxas, ausência de dano moral, excesso do quantum indenizatório e necessidade de restituição simples, com compensação de valores.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora requerendo o desprovimento do recurso principal e a manutenção integral da sentença .

5. Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando a ampliação da base de cálculo da repetição do indébito para abranger descontos realizados até julho/2025 e a majoração dos honorários advocatícios .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regular contratação e validade das renegociações realizadas por meio eletrônico; (ii) saber se são devidas a revisão da taxa de juros, a indenização por danos morais e a restituição em dobro; e (iii) saber se a base de cálculo da repetição do indébito deve abranger descontos posteriores à propositura da ação, bem como se cabe majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A contratação eletrônica invocada pela instituição financeira, ainda que formalmente amparada na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não afasta o dever de informação adequada e clara previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta funcional, em consonância com o art. 39, IV, do CDC e com a Lei nº 10.741/2003.

8. A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira demonstrar o consentimento livre e esclarecido nas renegociações contratuais, ônus do qual não se desincumbiu, justificando a manutenção da declaração de nulidade.

9. A operação contratual, embora formalmente classificada como empréstimo pessoal não consignado, apresentava características típicas de consignação em benefício previdenciário, com descontos automáticos logo após o crédito do benefício, o que revela desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva.

10. A aplicação de taxa de 8% ao mês em contrato que operava, na prática, com a segurança de empréstimo consignado configura abusividade, legitimando a revisão para 1,85% ao mês, compatível com a natureza real da operação.

11. A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos que comprometeram substancialmente benefício assistencial destinado à subsistência da consumidora, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo adequada a indenização fixada em R$10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a comprovação de má-fé subjetiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

13. Demonstrado que os descontos indevidos persistiram após o ajuizamento da ação, impõe-se a ampliação da base de cálculo da restituição para abranger todos os valores pagos em excesso até a efetiva cessação, a serem apurados em liquidação de sentença.

14. Nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se o percentual em 17% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e desprovida.

16. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para ampliar a base de cálculo da restituição em dobro, abrangendo todos os descontos indevidos até a efetiva cessação, e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: A contratação eletrônica de empréstimo com consumidora idosa e analfabeta funcional exige demonstração inequívoca de consentimento livre e esclarecido, sendo abusiva a aplicação de taxa de crédito pessoal em operação que, na prática, opera como consignada; a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé subjetiva, inclusive quanto a descontos posteriores ao ajuizamento da ação, cabendo majoração de honorários em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003310-05.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso da parte ré e negar provimento ao recurso adesivo da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .